Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707262-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE MENDONCA SANTOS DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: IVES MESSIAS CUNHA AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA, HELENA DOS SANTOS BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALICE MENDONÇA SANTOS DE ABREU contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de ANA PAULA DA SILVA e HELENA DOS SANTOS BERNARDES, indeferiu o pleito de transferência eletrônica de valores para o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação. Eis o teor do decisório (ID 33357448): A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência. O poder para receber e dar quitação, neste caso, não é suficiente. Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo: 15 dias. Inconformada, a exequente afirma que foram penhorados ativos financeiros das executadas no valor de R$ 1.007,88 (mil e sete reais e oitenta e oito centavos) e indicou os dados bancários de seu patrono para transferência bancária, todavia, o pedido foi indeferido. Aduz que a não aceitação da outorga de poderes especiais para transigir, receber e dar quitação do advogado é arbitrário por ofender a norma do art. 105 do Código de Processo Civil. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado ao Juízo a quo o envio de ofício à instituição financeira responsável pela penhora para que transfira os valores retidos à conta de titularidade do patrono da agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro estar presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Verifica-se na petição de agravo que a recorrente não demonstra o perigo de perecimento do direito, porquanto não explica a urgência da medida pleiteada. Ademais, os valores penhorados se encontram na conta judicial vinculada ao Juízo em que se deu a penhora. Desse modo, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento em sede liminar para obter a transferência eletrônica de valores. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 11 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador